Tribunal: TJDFT
Processo: 0708823-06.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Deslocamento de causa de aumento para primeira fase. Concurso formal. Fração de aumento. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se as provas produzidas nos autos são suficientes para manter a condenação do apelante, especialmente no tocante à autoria do crime, se é possível deslocar uma causa de aumento para a primeira fase da dosimetria da pena e, por fim, a fração de aumento do concurso formal de crimes.
III. Razões de decidir.
3. Rejeita-se o pedido de absolvição por insuficiência de provas se a autoria e a materialidade do crime de roubo estão devidamente comprovadas pelos depoimentos e pelo interrogatório judicial dos corréus.
4. Não é cabível a absolvição se a autoria não se comprovou unicamente por meio do reconhecimento extrajudicial, o qual está corroborado por outros elementos de prova.
5. É admitido o deslocamento de causa de aumento para a primeira fase da dosimetria da pena, diante do concurso existente entre elas.
6. Para o cálculo da fração de aumento em razão do concurso formal, utiliza-se o seguinte critério, independentemente de fundamentação específica: a) 2 crimes: 1/6 (um sexto); b) 3 crimes: 1/5 (um quinto); c) 4 crimes: 1/4 (um quarto); d) 5 crimes: 1/3 (um terço); e, e) 6 ou mais crimes: 1/2 (metade).
IV. Dispositivo.
7. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, e art. 70; Código de Processo Penal, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no HC 721.963/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), 6a Turma, julgado em 19/04/2022, publicado em 13/06/2022; TJDFT, Acórdão 1712754, 07012671020228070006, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, julgado em 07/06/2023, publicado no PJe em 20/06/2023; STJ, AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, julgado em 09/03/2021, publicado no DJe em 12/03/2021; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.482.667/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 20/08/2024, publicado no DJe em 28/08/2024.